Tribunal: TJDFT
Processo: 0724250-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de Declaração Processo n. 07108280724250-23.2019.8.07.0001 Embargante(s) HAROLDO AILTON RODRIGUES Embargado (s) JOSÉ EUSTÁQUIO ELIAS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se quanto aos embargos de declaração opostos, nos moldes do art. 1.023, § 2o, do CPC. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora